Tribunal: TJBA
Processo: 8084056-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVAO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8084056-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO, DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA AGRAVADO: MARIETA CONCEICAO PIRES SANTOS Advogado(s): MATEUS NOGUEIRA DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUSA INJUSTIFICADA DE OPERADORA EM FORNECER DADOS TELEFÔNICOS DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE ORDEM JUDICIAL. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO ANATEL Nº 632/2014. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que condenou a operadora por recusa injustificada em fornecer dados telefônicos pertencentes à consumidora. A empresa argumenta que a recusa decorreu do cumprimento de obrigação legal de preservar o sigilo de dados, conforme a Constituição Federal e a Lei Geral de Proteção de Dados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a recusa da operadora em fornecer dados telefônicos do próprio consumidor sem ordem judicial é legítima; (ii) verificar se a negativa da agravante caracteriza violação de normas consumeristas e impõe a condenação nos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 632/2014 da Anatel assegura ao consumidor o direito ao detalhamento de seu consumo, sendo ilegal a recusa da operadora em fornecer tais dados, mesmo na ausência de ordem judicial, quando solicitados administrativamente pelo titular. 4. A pretensão da operadora de caracterizar a disponibilização dos dados como quebra de sigilo telefônico é infundada, pois não se trata de interceptação de comunicações ou acesso ao conteúdo das ligações, mas apenas ao detalhamento das chamadas realizadas pela própria consumidora. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais confirma que a disponibilização de registros telefônicos do titular não se submete à disciplina da interceptação telefônica prevista na Lei nº 9.296/96, sendo legítima a solicitação direta pelo consumidor. 6. A recusa injustificada da operadora, ao obrigar a consumidora a ajuizar ação judicial para obter informações que são seu direito, caracteriza resistência indevida, impondo à ré a condenação nos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. 7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo elementos capazes de justificar sua modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A operadora de telefonia não pode recusar o fornecimento de registros telefônicos do titular da linha com fundamento na necessidade de ordem judicial, pois tais informações não configuram quebra de sigilo telefônico." "A negativa administrativa de acesso a dados telefônicos do consumidor, garantidos pela Resolução nº 632/2014 da Anatel, constitui resistência injustificada e impõe à operadora a condenação nos ônus sucumbenciais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados); Lei nº 9.296/96; Resolução nº 632/2014 da Anatel, art. 3º, incisos VI e IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS nº 17732, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 23.08.2005; TJ-SC, AC nº 0300135-33.2019.8.24.0032, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 03.09.2020; TJ-RJ, APL nº 0071193-82.2014.8.19.0001, Rel. Des. Antonio Carlos Arrábida Paes, j. 21.07.2020; TJ-DF, EDcl na Apelação Cível nº 0018563-93.2016.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 10.07.2019. Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo Interno na Apelação Cível n. 8084056-06.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante OI S.A. e, como agravada, MARIETA CONCEICAO PIRES SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível à unanimidade em negar provimento ao agravo interno. Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5